Tribunal: TJBA
Processo: 0015183-28.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015183-28.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLASCALP PRODUTOS CIRURGICOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, IAN SOUTO SOUZA MENDES, MARCUS LEONIS LAVIGNE, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCUS LEONIS LAVIGNE, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, FELIPE AMARAL GONCALVES, IAN SOUTO SOUZA MENDES

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. INADMISSIBILIDADE DO ADESIVO POR AUSÊNCIA DO RECURSO INDEPENDENTE. NATUREZA ACESSÓRIA DO RECURSO ADESIVO. ARTS. 485, §2º, 997, §2º, III, E 998 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ.

Homologada a desistência da apelação principal, requerida pela instituição financeira (ID 84221104), nos termos do art. 998 do CPC, cuja faculdade independe da anuência da parte adversa, impõe-se, por consequência lógica e jurídica, o não conhecimento do recurso adesivo, dada sua natureza acessória e dependente do recurso principal, conforme expressamente previsto no art. 997, §2º, III, do CPC. Precedentes do STJ.

APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível e Apelação Adesiva n.º

0015183-28.2002.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO
CONHECER O RECURSO DO RÉU EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII